Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-20.2019.8.11.0020
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001143-20.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.463.631-59 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), LAYANE GARCIA DA SILVA - CPF: 018.504.701-70 (ASSISTENTE), LEIDENIR ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 690.531.971-68 (ASSISTENTE), MARCELO ALMEIDA MOREIRA GUIMARÃES ALBOEZ FILHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Crime De Receptação. Pedido De Desclassificação Para Modalidade Culposa. Dolo Comprovado. Manutenção Da Condenação. Desprovimento.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

II.

Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias fáticas e probatórias autorizam a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sendo incontroversa a posse do bem de origem ilícita pela recorrente.

4. O dolo pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, especialmente pelo fato de o bem ter sido recebido de pessoa notoriamente envolvida em crimes patrimoniais e presa preventivamente por roubo.

5. Incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a inexistência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A posse injustificada de bem produto de crime, aliada às circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa.

2.
É incabível a desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório revela elementos suficientes para a caracterização do dolo.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 180, caput e § 3o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.843.726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021
;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Célia Pereira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Alto Araguaia
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

0001143-20.2019.8.11.0020
,
na qual foi
condenada
pela prática
do crime de receptação
,

tipificado no artigo 180,
caput
,

do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID no
304128568
, o apelante
requer
a
desclassificação da conduta
de receptação
culposa
(artigo 180, §
3
o, do CP)
.

Nas contrarrazões que estão no ID
304128571
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento
d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
314962364
, segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

A exordial acusatória, vista no ID
304128500
– p.
01/02
, narra os fatos desta forma:

“
Consta dos autos que no mês de janeiro de 2019, nesta comarca, a denunciada recebeu, em proveito próprio, um celular Motorola G5S, coisa que sabia ser produto de crime.

Infere-se do apurado que o referido objeto foi roubado no dia 12 de janeiro de 2019, nesta comarca, consoante boletim de ocorrência de fls. 13.

Posteriormente, no mês de março de 2019, os investigadores de polícia, em diligências, lograram êxito em localizar a denunciada na posse do aparelho celular furtado, ocasião em que Célia foi presa em flagrante.

Instada, a denunciada assume a prática delitiva
”
.

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para que haja
a
desclassificação da conduta prevista
no artigo 180, §1o, do Código Penal para a conduta descrita no 180,
§3o
, do Código Penal.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação está evidenciada e não há questionamento d
a
apelante nesse sentido, pois a insurgência se dirige apenas à autoria delitiva, sob o argumento que não praticou o ilícito em questão
, por ter ganhado o aparelho telefônico de seu companheiro.

No entanto, não há dúvidas de que
a apelante
estava na posse de bem de origem ilícita, remanescendo, neste recurso, apenas a solução para a questão que exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte
dela
, isto é, se tinha conhecimento de que o
aparelho telefônico
encontrado na sua posse, seria proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência criminosa do
celular
que foi apreendido na sua posse, tampouco que o teria adquirido de forma lícita.

Consta no caderno investigativo que, durante a realização de diligências de rotina, a equipe do Núcleo Investigativo Operacional (NIO) procedeu a abordagens no endereço situado na Rua Benedito José da Costa, no 230, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Alto Araguaia/MT, ocasião em que foi constatado que a moradora Célia Pereira da Silva
encontrava-se
na posse de um aparelho telefônico celular da marca Motorola, modelo Moto G 5S, cor prata, IMEI no 354116094275415.

Registra-se que tal circunstância despertou a atenção da equipe policial em razão de o referido aparelho apresentar identidade com alguns celulares que haviam sido objeto de roubos ocorridos meses antes, conforme consignado no Boletim de Ocorrência no 2019.14750.

Em sede inquisitorial e judicial, o investigador de polícia
Márcio Lázaro de Carvalho

relatou que, no início de 2019, diante do elevado número de crimes patrimoniais registrados no município de Alto Araguaia, a autoridade policial determinou a intensificação de diligências e monitoramentos em pontos considerados críticos, dentre eles um conjunto de kitnets localizado no bairro Vila Aeroporto.

Segundo o depoente, durante a vigilância no local, a equipe policial abordou Célia Pereira da Silva, a qual informou residir ali há alguns meses com seu esposo,
Gediael
, recentemente preso por envolvimento em roubos na região. Na ocasião, Célia colocou um aparelho celular sobre a mureta da kitnet e, ao ser questionada, declarou que o telefone lhe havia sido repassado por seu esposo.

Após autorização da abordada, os policiais realizaram consulta aos sistemas da Polícia Civil, constatando, por meio do cruzamento de dados de marca, modelo e IMEI, que o aparelho era produto de roubo ocorrido em Alto Araguaia, tendo como principal suspeito o próprio
Gediael
.

A vítima

Marcelo Almeida Moreira Guimarães
Alboez
Filho
, perante a autoridade policial e em juízo,
relatou
que a recuperação de seu aparelho telefônico celular ocorreu após sua genitora,
Leidenir
Almeida Guimarães, receber ligação da Delegacia de Polícia, solicitando o comparecimento para a retirada do objeto. Informou que, na unidade policial, foi apresentada a nota fiscal do aparelho
.

No tocante às circunstâncias do crime antecedente, narrou que o roubo ocorreu aproximadamente três meses antes da recuperação do celular, quando se encontrava na companhia de seu irmão e de um amigo, deslocando-se à residência de seu avô. Acrescentou que foram abordados por indivíduos em uma motocicleta, ocasião em que foi segurado pelo braço por um dos assaltantes, o qual portava arma de fogo e proferiu ameaças, afirmando que atiraria em seu irmão caso não interrompesse a fuga.

Por fim, esclareceu que, durante a ação criminosa, foram subtraídos os aparelhos celulares de ambos, posteriormente recuperados pela polícia, confirmando, ao final, que o aparelho encontrado em posse da acusada correspondia, de fato, ao seu telefone celular roubado.

Em sede extrajudicial, a acusada Célia Pereira da Silva relatou que o aparelho de telefonia móvel da marca Motorola, modelo Moto G 5S, cor prata, IMEI no 354116094275415, que se encontrava em sua posse e sob sua utilização, teria sido por ela recebido de seu companheiro,
Gediael
, há aproximadamente dois a três meses, esclarecendo que, à época, ele já se encontrava preso preventivamente pelo crime de roubo, e alegando, ainda assim, não possuir conhecimento de que o referido bem seria produto de ilícito penal, supostamente por ele praticado.

Todavia, tal versão defensiva não resiste à análise do conjunto fático-probatório, porquanto desacompanhada de elementos objetivos mínimos de verossimilhança.

No caso concreto, a própria narrativa da acusada revela circunstâncias que extrapolam

o campo da mera culpa. Conforme por ela admitido em sede extrajudicial, o aparelho telefônico foi recebido de seu companheiro,
Gediael
, indivíduo que, à época, já se encontrava preso preventivamente pelo crime de roubo, fato que, por si só, constitui elemento altamente relevante para a aferição do dolo. A origem do bem, portanto, estava diretamente vinculada a pessoa notoriamente envolvida com a prática de crimes patrimoniais, o que impunha à acusada, no mínimo, redobrada cautela e desconfiança quanto à licitude do objeto.

Convém ressaltar o Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da
origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.

No caso sob exame, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar
que desconhecia a origem ilícita do aparelho telefônico.

Acerca
da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA.
PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos réus contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, cuja pena resultou para um réu em 1 ano e 2 meses de reclusão e para outro 1 ano de reclusão
esta
com substituição pena restritiva de direito. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena de um dos réus com base na conduta social. A defesa requer a absolvição dos réus por ausência de dolo e, alternativamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa e a substituição da pena privativa de liberdade também para o corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de receptação dolosa; (
ii
) analisar a existência de dolo na conduta; (
iii
) verificar se é possível a desclassificação para receptação culposa com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu reincidente; (
iv
) definir se a conduta social do réu pode ser valorada negativamente em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovadas a materialidade e a autoria, afasta-se a alegação de insuficiência probatória, sobretudo quando a versão defensiva é inverossímil. A posse injustificada de bem de origem ilícita autoriza a presunção de conhecimento da ilicitude, incumbindo ao agente demonstrar aquisição legítima ou desconhecimento da procedência criminosa.

O dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir de circunstâncias objetivas, como valor incompatível com o de mercado, ausência de cautelas mínimas na aquisição e sinais visíveis de irregularidade no bem.

A desclassificação para a modalidade culposa exige ausência de consciência sobre a origem criminosa do bem, o que não se verifica nos autos.

A substituição da pena privativa de liberdade do réu reincidente por restritivas de direitos é incabível, por não preencher os requisitos do art. 44, §3o, do Código Penal.

A conduta social do réu pode ser valorada negativamente, nos termos do art. 59 do Código Penal, quando demonstrado que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena por condenação anterior, circunstância que revela desajuste social e desprezo pelas normas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido. Recurso dos réus desprovido.

Tese de julgamento:

A prova da autoria e do dolo na prática do crime de receptação pode ser extraída de circunstâncias objetivas da aquisição do bem, como preço vil, ausência de formalização e sinais evidentes de adulteração.

É incabível a desclassificação para a forma culposa quando as circunstâncias do caso revelam indícios suficientes de dolo, não havendo, por outro lado, qualquer elemento apto a gerar dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita do bem.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando se tratar de réu reincidente, cuja conduta revele desprezo pelo processo de ressocialização, mesmo que não se trate de reincidência específica.

A conduta social do réu deve ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando restar demonstrado que o novo delito foi praticado durante o cumprimento de pena por condenações anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.133.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
06.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.02.2025; TJMT, N.U 1023546-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.

(N.U 1025247-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Destacamos

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada
pela apelante
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, por conseguinte, acolhimento de seu pleito visando ser reconhecida a modalidade culposa do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante
.

Se isso não bastasse,
a
apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as conclusões do juízo de primeiro grau, cingindo-se a, apenas, suscitar a fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, contudo, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente no édito condenatório

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Célia Pereira da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026